Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E DUAS TESTEMUNHAS. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Tendo a autora e duas testemunhas assinado o termo de confissão de dívida, acompanhado de cópia da identidade da autora, e não tendo sido demonstrado nos autos qualquer tipo de vício de vontade capaz de ensejar a nulidade do referido termo de confissão, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes.

2 – Ausente a prova do fato constitutivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC, presume-se a legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, não se afigurando, por conseguinte, qualquer dano moral.

3 – Apelo não provido.